Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001889-47.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABRICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO E TENTATIVA. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROPRIEDADE. COMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM A QUALIFICADORA DO FURTO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo justificativa plausível para que o réu andasse sobre o telhado da vítima, após escalada e a queda dentro do estabelecimento comercial, resta evidenciado o animus furandi. 2. A desclassificação do furto para a violação de domicílio somente se justificaria se comprovada a total ausência do animus furandi, o que não foi verificado 3. Não há incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora do furto, seja porque aquela é de caráter objetivo, seja porque na dosimetria da pena incidem em momentos distintos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime; b) artigos 155, §§ 1o e 4o, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob o argumento de não existir nos autos comprovação do animus furandi na ação que lhe foi imputada, uma vez que não foram apreendidos quaisquer objetos em sua posse. Dessa forma, entende que se mostra inviável a manutenção da condenação pelo delito patrimonial, impondo-se a desclassificação da conduta. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, incisos III e V, ambos do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à suposta ofensa aos artigos 155, §§ 1o e 4o, e 14, inciso II, ambos do CP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma concluiu que “não trata de apenas um delito de oportunidade, mas sim de dolo intenso, comprovado pelo grande esforço do réu para alcançar a res furtiva, usando de escalada e evidente destemor. Ademais, o laudo pericial – exame de local no 4.516/2020-IC, descreve que a telha quebrada por onde o réu caiu dentro do imóvel fica exatamente acima do comércio da vítima, o que denota sua intenção de adentrar no estabelecimento, mediante escalada, para subtrair os bens que lá guarneciam. Nessa medida, resta evidenciado o animus furandi, não havendo a consumação do crime exclusivamente porque a vítima rendeu o réu imediatamente após a queda do telhado, quando este ainda estava atônito com o ocorrido” (ID 22466585-Pág. 2). Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Registre-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ incide também quanto a recurso fundamentado em divergência jurisprudencial (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003